Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. OMISSÃO DE SOCORRO. ARTIGO 304 DO CTB. ESCORIAÇÕES. DELITO NÃO CONFIGURADO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGO 305 DO CTB. RETORNO AO LOCAL DO ACIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CRIME FORMAL. DELITO CONFIGURADO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AFASTAMENTO DE OFÍCIO.

1. Incorre no crime de omissão de socorro (artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro) o condutor de veículo quando não auxilia a vítima que, mesmo possuindo ferimentos leves, de fato necessite de algum atendimento. No entanto, o crime não se configura no caso de simples escoriações, quando o socorro não se faz necessário e a vítima o dispensa.

2. O crime de fuga do local do acidente (art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro) busca tutelar a administração da justiça e abarca o condutor que abandona o local do sinistro para não ser identificado e, assim, eximir-se de responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. A consumação do delito ocorre com o simples afastamento do local, tratando-se de crime formal.

3. Não havendo previsão normativa da penalidade de suspensão do direito de dirigir nos tipos penais imputados ao réu (artigos 305 e 309 do CTB), é impositivo o decote, de ofício.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.